Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728415-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF DECISÃO SERGIO ALVES DE CARVALHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 202691133, autos originários) proferida na ação anulatória de ato administrativo c/c indenização por dano moral movida contra a JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS/DF, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SERGIO ALVES DE CARVALHO em face da JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF, em que pretende sejam declarados nulos todos os atos realizados desde a abertura da empresa em seu nome de forma indevida, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. A i. perita apresentou proposta de honorários (ID 200360521). Intimados, o Distrito Federal apresentou proposta de R$ 1.800,00 (um mil oitocentos reais), caso haja deferimento da gratuidade de justiça (ID 202560575), e a parte autora reiterou o pedido de gratuidade de justiça (ID 202583061). Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência de recursos, bem como juntar declaração de hipossuficiência, ou juntar comprovante de recolhimento de custas (ID 177379840). Por sua vez, o autor recolheu as custas (ID 177976977). Neste momento processual, o autor juntou comprovante de renda (IDs 202583065, 202583064 e 202583063). Entretanto, o pedido de gratuidade de justiça deve ser INDEFERIDO, diante dos comprovantes de renda apresentados pelo autor acima, que denotam remuneração acima de 5 salários mínimos brutos, cujo parâmetro objetivo foi fixado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Entendimento este ratificado pelo e. TJDFT: [...] Ademais, a existência de descontos de empréstimos consignados não é suficiente para configurar a hipossuficiência financeira para fim da concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que advém de ato voluntário da parte. Conforme preceitua este e. TJDFT: [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita requerido pelo autor. Prossigo. Com relação à prova pericial, conforme decisão saneadora, a prova pericial deverá averiguar se a assinatura do autor, constante nos documentos apresentados à parte ré, foi falsificada, para fins de constatação da existência de fraude. Na planilha discriminada ao ID 200360521, a i. perita aponta que serão necessárias 13h para realização completa da perícia, o que inclui leitura, diligências, análises de documentos e elaboração do laudo. Em sua impugnação, o Distrito Federal aduz que não concorda com as horas apresentadas para análise de documentos (5h) e elaboração de laudo (6h). Em atenção à manifestação da expert, ao valor da hora técnica (R$400,00), ao ponto controvertido fixado, e ante a complexidade do caso, este Juízo entende como proporcional e razoável a fixação dos honorários no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Fica i. perita intimada para informar se concorda com o valor acima. Em caso de discordância, voltem-me conclusos para nomeação de outro perito. Em caso de concordância, HOMOLOGO, desde já os honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a nomeação da Dra. JACQUELINE MILA TIROTTI. Após, intime-se a parte autora para depósito do valor em conta vinculada aos autos. Em seguida, intime-se a perita para dar início aos trabalhos periciais. As partes deverão ser intimadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para possibilitar intimação inequívoca. O laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias úteis da data designada para o início da realização da perícia. Ressalta-se que os honorários periciais serão pagos à perita com o trânsito em julgado da sentença, momento em que o laudo terá sido entregue, bem como eventuais questionamentos suscitados pelas partes e pelo Juízo terão sido sanados. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias autor; 30 (trinta) dias réu; 5 (cinco) dias perita. Com a manifestação da perita: a) Caso concorde com o valor arbitrado, intime-se o autor para depositar os honorários periciais em conta vinculada aos autos. b) Caso discorde com o valor arbitrado, voltem-me conclusos. Recolhido o valor, intime-se a perita para dar início aos trabalhos. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, ante a iminência de o agravante-autor ter de depositar os honorários periciais sem reexame pelo Tribunal se ele tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora